Tribunal: TJMT
Processo: 0052645-08.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052645-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO GOMES ROBERTO - CPF: 109.854.171-53 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM
.
MANUTENÇÃO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou a readequação da cobrança de faturas emitidas entre maio de 2012 e a instalação do hidrômetro, com compensação em faturas futuras, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00
de indenização
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de água, com base em dívida
posteriormente reconhecida como indevida, caracteriza dano moral indenizável, e se o valor fixado deve ser reduzido por suposta ausência de prova de abalo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A interrupção do fornecimento de água por dívida ilegítima caracteriza falha na prestação de serviço essencial, violando direito fundamental à dignidade, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
)
.

4. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a função pedagógica e reparatória da indenização
.

5. A multa por litigância de má-fé depende da demonstração de conduta temerária ou maliciosa, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de
Débito c/c Dano Moral
julgada parcialmente procedente
para determinar a readequação da co
brança referente às faturas a partir de maio de 2012 até a data
da instalação do hidrômetro, com a devida compensação do crédito apurado em favor da autora nas faturas vindouras,
além de condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios fixado em
10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
a
inexistência de ato ilícito
ante a ausência de comprovação do dano efetivo
.

Aduz que a simples cobrança indevida ou injustificada não gera danos morais.

Subsidiariamente pede pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas Contrarrazões (Id
275491366
), a apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor ajuizou a Ação alegando,
entre outras razões, a interrupção do fornecimento de água por dívida considerada ilegítima.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
determinar

a readequação da cobrança das faturas emitidas entre maio de 2012 e a data de instalação do hidrômetro, com a compensação do crédito reconhecido em favor d
o
autor nas contas subsequentes
, além de condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de danos morais
.

A apelante se insurge apenas contra o valor
fixado de indenização
.

No caso,
conforme
demonstrado
pel
o
laudo pericial
,
houve suspensão do fornecimento de água, em decorrência de débitos em aberto,
constante na ordem de serviço de corte
(Id 27266
2991).

A
interrupção
no fornecimento de água, comprovado pela ré, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), visto que se trata de serviço essencial à vida digna.

Os R$
5
.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem as funções inibitória, pedagógica e reparatória, além de estarem em sintonia com o que tem fixado o STJ em situações semelhantes.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de
origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.”
(
AgInt
no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica
das partes.”
(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 1
0
% para
15
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025